Tribunal: TJDFT
Processo: 0808719-78.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0808719-78.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: VALTENIO ANTONIO DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Diante dos pedidos formulados na petição de ID 78217306, retire-se o processo da sessão virtual de julgamento, incluindo-o na próxima sessão presencial, ante o pedido de sustentação oral. Intime-se o DF para se manifestar acerca do pedido de desistência, no prazo de 10 dias. Daniel Felipe Machado Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.